Tribunal: TJBA
Processo: 8060826-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060826-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OLGA TANNUS SIMOES

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI

AGRAVADO: JORGE TANNUS SIMOES e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS NEVES VIEIRA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. HERDEIRA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO COM BASE NO ART. 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para antecipação do quinhão hereditário, a fim de custear despesas médicas e plano de saúde.

2. A recorrente sustenta que padece de enfermidades graves e necessita de tratamento contínuo, não possuindo recursos financeiros suficientes para arcar com os custos médicos.

3. O Juízo de origem indeferiu a antecipação sob o fundamento de que todos os herdeiros deveriam receber valores iguais e que o espólio possui dívidas pendentes.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a antecipação do quinhão hereditário pode ser deferida com fundamento no art. 647, parágrafo único, do CPC/2015;

(ii) analisar se há situação de excepcional urgência que justifique o adiantamento; e

(iii) avaliar a viabilidade econômica do espólio para suportar o pagamento sem prejuízo aos demais herdeiros.

III. Razões de decidir

5.
O parágrafo único do art. 647 do CPC/2015 permite que o juiz defira a antecipação do quinhão hereditário a um herdeiro em caso de necessidade urgente, desde que tal valor seja posteriormente deduzido de sua cota na partilha final.

6.
Foi demonstrado nos autos que a agravante é portadora de enfermidade grave e necessita de cuidados médicos contínuos, incluindo
home care
, medicamentos de uso diário e plano de saúde.

7. Há evidências de que o espólio possui patrimônio capaz de gerar renda, sendo que outros herdeiros utilizam bens inventariados sem contraprestação financeira ao espólio, o que indica a possibilidade de concessão do pedido sem prejuízo à coletividade dos herdeiros.

8. O indeferimento do pedido de antecipação pode comprometer gravemente a saúde e a dignidade da recorrente, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar danos irreparáveis.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido para deferir a antecipação parcial do quinhão hereditário, determinando que o inventariante deposite, mensalmente, a quantia de R$ 2.510,00 na conta da agravante, até a conclusão do inventário.

10. O valor antecipado deverá ser compensado na partilha final, nos termos do art. 647, parágrafo único, do CPC/2015.

Tese de julgamento
:

“1. É possível a antecipação do quinhão hereditário a um dos herdeiros quando restar demonstrada situação de excepcional urgência, nos termos do art. 647, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A necessidade de custeio de tratamento médico contínuo justifica o adiantamento de valores do espólio, desde que a medida não cause prejuízo aos demais herdeiros. 3. O montante antecipado deverá ser compensado na partilha final.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 647, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.738.656/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 03.12.2019; TJ-SP, AI 2012826-92.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 27.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento de n.º
8060826-98.2024.8.05.0000
,
sendo agravante

OLGA TANNUS SIMOES
e agravados
JORGE TANNUS SIMOES e outros (3)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator